Tribunal: TJDFT
Processo: 0728816-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. CORREÇÃO DA TIPIFICAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. ILEGITIMIDADE DA QUERELANTE. CRIMES CONTRA A HONRA. INÉPCIA DA INICIAL. PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PREJUDICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou a queixa-crime que imputava, em tese, a prática de crimes contra a honra (arts. 138, 139 e 140 do CP) e de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP), além de requerer medidas protetivas de urgência. O Juízo de origem rejeitou a inicial com fundamento no art. 395, I, do CPP, em relação aos crimes contra a honra, e no art. 395, II, do CPP, mencionando delito de perseguição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve erro na capitulação jurídica adotada na decisão, ao tratar a conduta como crime de perseguição em vez de violência psicológica contra a mulher; (ii) estabelecer se a querelante possui legitimidade para propor ação penal privada pelo delito do art. 147-B do CP; (iii) definir se a peça inicial atende aos requisitos do art. 41 do CPP quanto à descrição dos crimes contra a honra; e (iv) verificar a possibilidade de concessão das medidas protetivas de urgência no âmbito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida incorre em erro material ao rejeitar a queixa-crime com base na suposta imputação do crime de perseguição (art. 147-A do CP), quando, na realidade, a narrativa da inicial e os pedidos da querelante claramente aludem ao delito de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP). A correção da tipificação penal é necessária para resguardar a coerência entre os fatos narrados e a sua qualificação jurídica adequada.
4. Apesar da correção do enquadramento legal, a ilegitimidade da querelante permanece, uma vez que o crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP) é de ação penal pública incondicionada. Assim, o Ministério Público é o único legitimado para sua propositura, salvo quando demonstrada sua inércia ou negligência em buscar a persecução penal, o que não ocorre no caso concreto.
5. No que diz respeito aos crimes de calúnia, difamação e injúria, a peça inaugural mostra-se inepta, uma vez que não descreve de forma clara e específica quais expressões, trechos da entrevista ou postagens nas redes sociais teriam violado a honra da querelante. A ausência de individualização das condutas imputadas ao querelado viola o art. 41 do CPP e impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.
6. A concessão de medidas protetivas de urgência exige demonstração de fumus boni iuris e de periculum in mora. 6.1. A ausência de recurso oportuno contra a decisão que indeferiu as medidas protetivas demonstra desinteresse da parte e reforça ausência dos requisitos legais para sua concessão em sede recursal contra. 6.2. Inviabilizado o prosseguimento da persecução penal que sustenta as cautelares, o recurso resta prejudicado em relação a este tópico.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido, para corrigir a tipificação penal constante da decisão recorrida, substituindo o crime de perseguição (art. 147-A do CP) pelo de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP), mantida a rejeição da queixa-crime, nos termos do art. 395, I e II, do CPP.
8. Recurso prejudicado em relação ao pedido de deferimento de medidas protetivas de urgência.